Tribunal: TJBA
Processo: 8036142-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036142-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PUBLIK EDITORA LTDA

Advogado(s)
:
ORLANDO CARLOS PASTOR SEGATTI

APELADO: WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO E USO INDEVIDO DE MARCA POR TERCEIROS. REGIME DO MARCO CIVIL DA INTERNET. EXIGÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS TESES FIRMADAS PELO STF (TEMAS 533 E 987) EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A CONTEÚDOS JÁ REMOVIDOS. MONITORAMENTO PRÉVIO E FORNECIMENTO DE DADOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal ataca os fundamentos da sentença, permitindo a delimitação da controvérsia e o exercício do contraditório.

2. A arguição de teses jurídicas vinculantes supervenientes, como as firmadas pelo STF em repercussão geral, não configura inovação recursal, revestindo-se de efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, integrando, assim, o microssistema dos precedentes obrigatórios.

3. A responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, sob a égide do regime legal consolidado do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), é de natureza subjetiva e condicionada ao descumprimento de ordem judicial específica que determine a indisponibilização do conteúdo apontado como infringente, conforme o teor do Art. 19.

4. O regime de exceção à imunidade civil trazido pelas teses fixadas nos Temas 533 e 987 do STF, que reconheceram a inconstitucionalidade parcial e progressiva do Art. 19 do MCI, possui expressa modulação de efeitos para aplicação futura e prospectiva, não se aplicando ao presente caso.

5. Na hipótese, restou demonstrado a perda parcial do objeto da lide, considerando que os alegados conteúdos difamatórios já se encontravam indisponíveis, decorrente de cumprimento a ordens judiciais proferidas em outros feitos.

6. A pretensão genérica, de condenar os provedores à remoção imediata de quaisquer "novas postagens falsas" ou de canais inteiros que utilizem a marca da parte Autora, configura tentativa de impor um dever de monitoramento prévio e censura, o que é expressamente vedado pelo artigo 8º,
caput
, da Lei nº 12.965/2014, e pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão e da vedação à censura.

7. A ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos, no art. 22 do MCI, impossibilita a disponibilização aos registros de acesso (IP, data e hora). A busca por dados pessoais extrapola o dever legal de guarda e demonstra a ausência de amparo para o pleito no caso concreto.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8036142-43.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
PUBLIK EDITORA LTDA
. e como apeladas
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
e
WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).